Tribunal: TJSP
Processo: 1011105-55.2016.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000507438
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 1011105-55.2016.8.26.0564/50001, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que são embargantes MÔNICA CÍNTIA TALARICO e
FRANCISCO MANOEL DA SILVA, são embargados NEUSA GROTTI
SCHIMIT, VANESSA CÁTIA SHIMIT e CRISTIANE DE CASSIA SCHIMIT.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ
EURICO.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011105-55.2016.8.26.0564/50001 SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 2/7
Voto no 22957
Embargos de Declaração Cível no 1011105-55.2016.8.26.0564/50001
Comarca: São Bernardo do Campo
Embargtes: Mônica Cíntia Talarico e Francisco Manoel da Silva
Embargdos: Neusa Grotti Schimit, Vanessa Cátia Shimit e Cristiane de
Cassia Schimit
Juiz prolator da sentença: Fernando de Oliveira Domingues Ladeira
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
contradição. Não constatação. Legislação aplicável
devidamente considerada e enfrentada nos autos.
Ausência do vício alegado. Inteligência do artigo
1.022 do Código de Processo Civil. Natureza
integrativo-recuperadora
não
demonstrada.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 447/455, cujo relatório se adota, que deu negou provimento ao recurso de
apelação interposto pelo ora embargante.
Inconformado, o embargante aponta a existência de
contradição no referido julgado (art. 1.022, inciso II, do Código de Processo
Civil). Aponta que o julgado deixou de considerar e apreciar elementos fáticos da
demanda acerca do direito ao exercício amplo do contraditório, ampla defesa e
devido processo legal, bem como deixou de analisar precedente judicial outrora
colacionado pelo embargante à luz do artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de
Processo Civil. Pleiteia, pois, seja dado provimento ao recurso, sanando-se as
omissões apontadas (fls. 01/07).
Manifesta oposição ao julgamento virtual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011105-55.2016.8.26.0564/50001 SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 3/7
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Não se observam os vícios apontados pela parte embargante.
Na verdade, a parte está inconformada com decisão lhe foi desfavorável e
pretende reabrir a discussão por meio de embargos de declaração, o que é vedado.
De fato, não há na decisão qualquer omissão, contradição ou
obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos, já que todas as
questões relevantes foram minuciosamente apreciadas em seu corpo, não
merecendo qualquer acréscimo ou alteração. Realmente, consta do acórdão ora
embargado, expressamente, que:
“(...)
Com efeito, após a contestação (...) realmente, houve a
designação de audiência de conciliação, ato processual em
relação ao qual o patrono dos apelantes não foi intimado,
situação que impediu o comparecimento dos apelantes à
audiência. Contudo, deve-se lembrar que a celebração de
acordo pode ser tentada a qualquer tempo, pelas próprias
partes, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário.
Logo, não há que se falar em nulidade decorrente da não
intimação
para
audiência
de
conciliação,
desfecho
consensual que poderia ser tentado a qualquer tempo pelas
partes e não dependia, em nenhuma medida, da intervenção
do Judiciário (...)
Ressalte-se, aliás, que, na instância recursal, houve nova
tentativa de realização de audiência de conciliação entre as
partes, a qual restou infrutífera, diante da inexistência de
notícia nos autos acerca da celebração de acordo,
circunstância que apenas reforça a total ausência de prejuízo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011105-55.2016.8.26.0564/50001 SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 4/7
acerca da não intimação para a audiência conciliatória
designada.
(...) Ou seja, entre a apresentação de contestação,
designação e realização de audiência de conciliação e
prolação de sentença, inexistiram quaisquer outros atos ou
pronunciamentos jurisdicionais em relação aos quais os
apelantes não tenham sido intimados. Com efeito, tal
circunstância demonstra que a imprecisão formal ocorreu,
apenas, em relação à audiência de conciliação e, pelos
fundamentos já expostos acima, não resultou em prejuízo
para os corréus.”
Nota-se, assim, que todos os argumentos tecidos pelo
embargante acerca da existência de vicissitudes processuais insanáveis decorrentes
da não intimação de alguns atos processuais, dentre eles, aquele que designou a
audiência de conciliação, foram enfrentados de forma pormenorizada e exauriente.
Em relação à sistemática dos precedentes judiciais, deve-se
consignar, inicialmente, que apenas as hipóteses normativas previstas no artigo
927, incisos I a V, do Código de Processo Civil têm eficácia obrigatória. Neste
sentido, consoante bem ensinam Cândido Rangel Dinamarco e Bruno Vasconcelos
Carrilho Lopes:
“Mas ressalva-se que a jurisprudência dotada desse
poder de impor não é toda e qualquer linha de
julgamentos, de qualquer tribunal e muito menos
dos juízos de primeiro grau de jurisdição. Somente
integram as fontes do direito os precedentes,
decisões e linhas jurisprudenciais indicados na lei,
especialmente no art. 927 do Código de Processo
Civil, os quais, pelo maior peso sistemático de que
são dotados, diferenciam-se dos demais e ganham
essa eficácia de se projetarem em julgamentos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011105-55.2016.8.26.0564/50001 SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 5/7
futuros.” (Teoria Geral do Novo Processo Civil. São
Paulo: Ed. Malheiros, 2016. p. 43/44.)
E, por consequência, tem-se que o artigo de 489, §1o, inciso
VI, do Código de Processo Civil apenas é aplicável no caso de precedentes
judiciais obrigatórios, ou seja, aqueles elencados entre os incisos I a V do Código
de Processo Civil. Destarte, nas demais hipóteses precedentes não vinculantes ,
inexiste o dever de demonstrar a existência de distinção entre as razões
determinantes dos julgados (distinguishing), ou superação do entendimento
(overruling), para que a decisão seja considerada satisfatoriamente fundamentada.
Isso porque o magistrado, à luz das regras acima apontadas, não está adstrito aos
entendimentos e/ou teses jurídicas veiculados por precedentes persuasivos,
inobstante, evidentemente, tenha-se enorme respeito pelos posicionamentos em
sentido contrário exarados pelos Egrégios Tribunais e Colendas Cortes prolatoras
dos referidos julgados.
Neste sentido, confira-se o Enunciado no 11 da Escola
Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM):
“Os precedentes a que se referem os incisos V e VI
do § 1o do art. 489 do CPC/2015 são apenas os
mencionados no art. 927 e no inciso IV do art.
332.”
Ainda, e também no mesmo sentido, Daniel Amorim
Assumpção Neves leciona que: “o inciso VI do § 1o do art. 489 do Novo CPC
não se aplica a súmulas e precedentes meramente persuasivos (Enunciado 11 da
ENFAM: “Os precedentes a que se referem os incisos V e VI do § 1° do art. 489
do CPC/2015 são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332),
porque nesse caso, o juiz pode simplesmente deixar de aplicá-los por discordar
de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que
justifique sua decisão” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Salvador:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011105-55.2016.8.26.0564/50001 SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 6/7
Ed. Juspodivm, 2016, p. 811)
Ademais, cabe ressaltar que o juiz não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ter-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
(JTJ 259/14).
Verifica-se, portanto, que os presentes embargos têm, na
verdade, nítido caráter infringente, pois visam a modificar, na essência, o que foi
decidido, finalidade essa a que não se presta o recurso interposto.
Nesse sentido, tem se firmado a jurisprudência:
São incabíveis os embargos declaratórios, quando
inexistentes
os
vícios
que
caracterizam
os
pressupostos legais de admissibilidade, venha esse
recurso, com desvio de sua função jurídico-
processual, a ser utilizado com a indevida finalidade
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
jurídica já apreciada pelo Tribunal (STF EDAg.
REg. no RE n. 156.576-9-RJ, Min. Celso de
Mello).
E ainda:
Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se
lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do
acórdão (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210, 114/351),
não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1011105-55.2016.8.26.0564/50001 SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 7/7
processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada
utilização
com
o
propósito
de
questionar a correção do julgado e obter, em
conseqüência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/233, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993,
159/638) (in Theotônio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, Saraiva, 36aed., p. 629).
Por fim, deve se ressaltar que a contradição prevista do artigo
1.022 do Código de Processo Civil é a havida entre os termos da própria decisão,
e não a contradição entre a decisão e qualquer artigo de lei, ou os fundamentos
de defesa.
Destaca-se, por fim, que todos os artigos relevantes foram
abordados na decisão, de forma expressa e também implícita, e que a nova ordem
processual aboliu o requisito do prequestionamento explícito para a eventual
abertura da instância recursal aos Tribunais Superiores (artigo 1.025 Código de
Processo Civil).
Assim, não havendo, no acórdão, qualquer ponto a ser
aclarado, impõe-se o não acolhimento dos embargos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora